Tribunal: TJDFT
Processo: 0721876-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0721876-45.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELDORADO LOTEAMENTO LTDA EMBARGADO: JEFFERSON LINHARES JUSTINIANO, FLAVIANO LINHARES VIDAL D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por ELDORADO LOTEAMENTO LTDA contra o acórdão n. 1798901 (id 54542635). Intimem-se os embargados para as contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator